Tribunal: TJMT
Processo: 0007827-09.2019.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007827-09.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DA SILVA BARROS - CPF: 068.222.701-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §

1º, I E II, DO CTB.
PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO TESTE DE ALCOOLEMIA, AUTO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA CONFIRMADA PELA CONFISSÃO DO APELANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA OU DANO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306, §

1º, I e II, do CTB, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A Defesa pleite
ou
a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de prova da alteração psicomotora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do recorrente deve ser afastada por ausência de demonstração da alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal previsto no art. 306 do CTB.

III. Razões de decidir:

3. O exame de alcoolemia indicou teor de 0,45 mg/L, superior ao limite legal.

4. O auto de constatação de embriaguez detalhou sinais objetivos da alteração da capacidade psicomotora, corroborados por testemunhos policiais.

5. O próprio recorrente confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

6. Trata-se de crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a prova de efetiva lesão ou dano à segurança viária.

7. Não se verifica responsabilidade penal objetiva, tampouco ausência de provas. A condenação deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

“1. O delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta. 2. A comprovação da infração penal pode ocorrer por teste de alcoolemia com teor superior ao legalmente permitido, somado a sinais clínicos e testemunhos policiais. 3. A confissão do acusado, aliada aos demais elementos de prova, é apta a embasar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, §

1º, I e II, e §

2º. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 215576/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16.08.2022.

STJ,
AgRg
no REsp 1.854.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.08.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
João Bosco da Silva Barros
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
,
10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 306, §

1º, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas razões recursais, João Bosco da Silva Barros sustent
ou
a
atipicidade da conduta
, defendendo que a embriaguez ao volante exige, além da ingestão de álcool, a efetiva
alteração da capacidade psicomotora
, o que, segundo a tese defensiva, não restou demonstrado nos autos. Argument
ou
que a simples presença de teor alcoólico acima do permitido, por si só, não comprova a infração penal, sob pena de se configurar responsabilidade objetiva. Requereu, portanto, a
absolvição
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Ao final,
prequestion
ou
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa
, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

272388442
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
274430857
)
:

“
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta. Alegação de ausência de prova da alteração das capacidades psicomotoras. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Auto de constatação de embriaguez e teste de alcoolemia acostados aos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 01/03/2019, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado conduziu motocicleta sob efeito de álcool, sem possuir CNH, e
desobedeceu a ordem
de parada da guarnição policial, evadindo-se em alta velocidade até cair com o veículo, expondo a risco a segurança
pública.

Vejamos
a narrativa fática
:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 01 de março de 2019, por volta das 23:40hs, na Av. Ministro João Alberto, Bairro Jardim Piracema, nesta cidade,
o denunciado conduziu uma motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, placa NJI-3879, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

2. Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

Sobressai das investigações que, no dia dos fatos,
o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu aquele veículo automotor pela referida via pública
(tendo como passageiro o Sr. Mattheus Garcia Vieira), ocasião em que foi surpreendido pela equipe da Polícia Militar, a qual efetuava rondas ostensivas pelo Bairro Jardim Piracema.

Nesse instante, os policiais militares deram ordem de parada ao denunciado, quando ele desobedeceu aos comandos sonoros e luminosos emanados, evadindo-se em alta velocidade, de modo a colocar em risco a incolumidade pública. Ocorre que, durante a fuga, o denunciado perdeu o controle da motocicleta e caiu após trafegar por um quebra-molas.

Realizada a abordagem policial,
a guarnição constatou que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica (tais como olhos avermelhados, odor etílico, dificuldade de equilíbrio, dentre outros)
e, inclusive, trazia consigo duas latas de cerveja (sendo uma cheia e outra vazia). Ato contínuo, ele foi submetido ao exame de alcoolemia, no qual apresentou resultado de 0,45 mg/L (fl. 19-IP), valor este acima do permitido em Lei.

Apurou-se, ainda, que o denunciado não possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante.

O denunciado, ao ser interrogado,
confessou a prática criminosa
(fls. 10/11-IP). (...).” (denúncia - id. 272388376, p. 9/12).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para absolver o apelante do delito de desobediência (330
,
CP) e condenar pelo crime de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (306, CTB)
.

Com relação
à materialidade
e autoria
delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 272388376, p. 14), Boletim de Ocorrência (i
d. 272388376, p. 33/35)
, Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (id. 272388376, p. 36/37). Teste de Alcoolemia (
id. 272388376, p. 38),
além
dos depoimentos das
testemunhas, assim como, a confissão do recorrente
.

Em ambas as fases processuais o
apelante
confessou que havia ingerido bebida alcoólica antes de pilotar a motocicleta, conforme se observa nos ids. 272388376, p.
26/28, e 272388421.

Em sede policial, a testemunha
Mattheus Garcia Vieira

disse que acreditava que o apelante estava embriagado, tendo em vista que passou em alta velocidade por um quebra-molas
. Vejamos:

“
QUE, afirma que é amigo de JOÃO BOSCO e esclarece que JOÃO BOSCO foi lhe buscar no Porto do
Baé
em uma festa e que ao retornar para casa, ele passou no quebra-molas da descida da Coca Cola em alta velocidade vindo a desequilibrar e
caíram
ao chão; QUE, afirma o declarante que era apenas o garupa da motocicleta; QUE,
afirma que não sabe dizer se JOÃO BOSCO estava embriagado,
porém acredita que sim
, uma vez que, ele passou "alisando" o
quebra-molas
; QUE, não sabe dizer se ele estava fugindo da
polícia
militar; QUE, sabe dizer que a motocicleta pertence a um amigo conhecido como "
chinna
" que trabalha próxima a fazenda da voadeira; QUE, não sabe dizer se JOÃO BOSCO ouviu os sinais sonoros e luminosos da PM; (...)” (depoimento em sede policial – testemunha Mattheus Garcia – id. 272388376, p. 21)

N
a fase policial, os
policiais militares
Cleber Ronaldo Borges
e
José Renato
Dias Rodrigues

declararam
que durante patrulhamento no bairro Jardim Piracema, dois suspeitos em uma motocicleta fugiram da abordagem policial, caíram após manobra e, ao serem revistados, foi encontrada substância análoga à maconha, latas de cerveja e sinais de embriaguez no condutor
.
Vejamos:

“(...)
que no dia de hoje, 02/03/2019, compôs a GUPM do Grupo CAR juntamente com o SD José Renato; QUE, esta GUPM de grupo
car

estava fazendo rondas no bairro Jardim Piracema
na Av. Ministro João Alberto,
momento em que dois indivíduos em uma motocicleta
titan
CG 125 de cor vermelha ao visualizarem a GUPM de grupo CAR, eles vieram a acelerar a motocicleta
, e que esta GUPM fez o acompanhamento e em seguida foi dado sinais sonoros e luminosos para que o condutor da motocicleta parasse, porém mesmo assim, os suspeitos continuaram em alta velocidade; QUE, próximo a madeireira Palmares
ao passarem por um
quebra molas
o garupa veio a perder o controle e vindo a puxar o condutor o levando para o acostamento onde havia lama e água, momento em que a motocicleta veio a derrapar com isso e
caíram
ao solo
; QUE, a GUPM ao verificar que não haviam se machucado gravemente, foi feito a abordagem e revista pessoal, onde
foi encontrado com o condutor da motocicleta um pequeno invólucro contendo uma substancia análoga a maconha, juntamente com o suspeito foi

encontrado duas latas de cerveja sendo uma cheia e outra vazia (uma das latas estourou ao cair ao solo
); QUE, diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados a Central da
Pm
para confecção do BO e posteriormente a esta
Depol
; QUE, o suspeito JOÃO BOSCO apresenta escoriações
n
a
perna direita e o suspeito MATHEUS possui escoriações na mão direita e na região próximo às nádegas; QUE, o condutor da motocicleta não apresentou documentos do
veículo
e CNH; QUE, informa que durante a checagem do chassi da motocicleta, foi verificado que a placa não corresponde ao modelo da motocicleta do suspeito; QUE,
o suspeito durante a abordagem aparentava estar sob efeito de
álcool
: olhos vermelhos, odor etílico, gesticulando muito, visivelmente alterado
; QUE, o suspeito confidenciou a GUPM que a motocicleta foi alugada no dia de hoje pela quantia de R$ 60,00; (...)
” (depoimentos na fase policial – testemunhas PMs Cleber Ronaldo Borges e José Renato Dias Rodrigues – id. 272388376
,
p.
16/17 e 19/20).

Em juízo, a
testemunha PM
José Renato

relatou
que, na data dos fatos, foi realizado exame de alcoolemia, o qual confirmou que o apelante conduzia uma motocicleta sob a influência de álcool, apresentando, ademais, evidentes sinais de embriaguez

(id. 272388422).

O Ministério Público e a Defesa desistiram das oitivas das testemunhas Mattheus Garcia e do PM Cleber Ronaldo.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A
D
efesa sustent
ou
a
atipicidade da conduta
, afirmando que o tipo penal em comento exigiria, além da ingestão de álcool, a demonstração de
efetiva alteração da capacidade psicomotora
, o que, segundo a tese defensiva, não restou provado nos autos. Requer, por isso, a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Sem razão, contudo.

O tipo penal previsto no
art. 306 do CTB
pune a
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa
. O §

1º do referido artigo prevê duas formas alternativas de constatação da infração:
mediante aferição técnica da concentração alcoólica
(inciso I) ou
pela observação de sinais clínicos e comportamentais
, na forma disciplinada pelo Contran (inciso II).

No caso dos autos, restou evidenciada a
materialidade
da infração por ambas as vias legais.

O exame de alcoolemia indicou o resultado de
0,45 mg/L de álcool por litro de ar alveolar
, patamar que
excede o limite legal de 0,3 mg/L
estabelecido no
art. 306, §

1º, inciso I
, do CTB. Tal concentração, por si só,
basta para configurar a infração penal
, dada a presunção legal de risco à segurança viária.

Além disso, os autos são acompanhados de
auto de constatação de embriaguez
, devidamente instruído com descrições objetivas de sinais clássicos de alteração psicomotora, como
odor etílico, olhos avermelhados, desorientação, dificuldade de equilíbrio e desordem nas vestes
– elementos que atendem ao
inciso II do §

1º
do mesmo artigo.

Tais dados foram corroborados pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na abordagem do réu
na fase policial, assim como, pela oitiva de um deles em sede judicial
.

Como cediço,
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 08, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT).

Ademais, conforme expressamente permite o
§

2º do art. 306
, a infração penal pode ser comprovada por diversos meios, inclusive
prova testemunhal
,
exame clínico
,
vídeo
,
perícia
e
outros admitidos em direito
, observando-se sempre o direito à contraprova, o que se observou neste feito, não havendo vício quanto à regularidade da prova produzida.

A confissão do apelante perante a autoridade policial – ainda que parcial –
e em juízo
dá suporte adicional à conclusão da autoria delitiva, não sendo infirmada por qualquer outra prova apta a ensejar dúvida razoável quanto à prática do delito.

É consolidado o entendimento nas cortes superiores de que
se trata de crime de perigo abstrato
, sendo desnecessária a demonstração de efetivo risco ou de dano concreto:

"1. (...).
2.
O STF já decidiu que “[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro” (HC 254.508, Rel.
Min.
Marco Aurélio). 3. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento."

(STF - HC: 215576 MG 0119783-28.2022 .1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/08/2022)

"O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta."

(
AgRg
no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 31/8/2020)

Diante desse cenário, não há que se falar em responsabilidade penal objetiva, tampouco em ausência de provas. O conjunto fático-probatório revela com clareza a prática típica, antijurídica e culpável, impondo-se a manutenção da condenação.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso interposto por
João Bosco da Silva Barros
, mantendo-se

íntegra a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025